Tribunal: STF
Processo: Rcl 70291
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Segundo agravo regimental na reclamação. Condenação em honorários advocatícios em reclamação: impossibilidade. Entendimento predominante na Segunda Turma. Princípio da Colegialidade. Agravo Desprovido.



     I. Caso em exame



     1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido formulado na reclamação, sem, contudo, condenar a reclamante em honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 2º, do CPC). 



     II. Questão em discussão



     2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, notadamente a partir das alterações introduzidas pelo atual Código de Processo Civil.



     III. Razões de decidir



     3. O entendimento predominante na Segunda Turma desta Corte aponta para a inviabilidade de condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, dada sua natureza constitucional.



     4. Essa orientação foi reafirmada no julgamento da Rcl nº 57.508/PR (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/03/2024, p. 29/04/2024), devendo ser observada em respeito ao princípio da colegialidade.



     IV. Dispositivo 



     5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.